Tribunal: TJBA
Processo: 0387883-74.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0387883-74.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SILVA MIRANDA e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA BAHIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTOS SOB CUSTÓDIA. INSURGÊNCI DO ESTADO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO CARÁTER INDIVIDUAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao reconhecer a responsabilidade objetiva estatal pelo falecimento de dois detentos sob custódia na Delegacia de Macajuba/BA, julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de danos morais para a genitora e R$ 100.000,00 para cada um dos filhos das vítimas, além de pensão mensal aos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a razoabilidade e proporcionalidade dos valores fixados a título de indenização por danos morais em razão da morte violenta de dois detentos sob custódia estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais decorrente da morte de familiar é de natureza personalíssima, pois cada membro da família experimenta dor e abalo psíquico de forma individual, não sendo juridicamente exigida a fixação de valor global para o núcleo familiar.

4. Os valores fixados na sentença — R$ 200.000,00 para a genitora, que perdeu dois filhos, e R$ 100.000,00 para cada um dos filhos das vítimas — encontram-se dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera razoável a fixação da indenização até R$ 100.000,00, em hipóteses similares de morte sob custódia estatal.

5. A gravidade específica do caso, envolvendo duplo homicídio em ambiente estatal por ação de terceiros, agrava a responsabilidade estatal e justifica a fixação de montantes compatíveis com a excepcionalidade da dor vivenciada pelos autores, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por danos morais decorrente da morte de detento sob custódia estatal pode ser fixada de forma individualizada a cada familiar, dada a natureza personalíssima do sofrimento.

2. É legítima a fixação de indenização por danos morais em valores compatíveis com a jurisprudência consolidada, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e as peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, §6º; CPC, art. 1.013; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1888695/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 0001125-16.2013.8.05.0201, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche, j. 05.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 0559757-54.2017.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, j. 30.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0387883-74.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
MARIA SILVA MIRANDA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA